Tribunal: TJDFT
Processo: 0004741-07.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO BEM. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não ocorre o crime de furto quando não se contra presente o ânimo de assenhoramento definitivo do bem subtraído.

2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a acusação pode, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, pleitear pagamento de dano moral, sem prévia necessidade de comprovação probatória do quantum a ser arbitrado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.